Tribunal: TJDFT
Processo: 0754701-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL COLETIVO. ART. 202, II, DO CÓDIGO CIVIL. RETOMADA DO PRAZO PELA METADE. ART. 9o DO DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.033 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de prescrição e determinando a expedição de requisitórios.
2. O agravante sustenta prescrição da pretensão executória, pois o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 11/03/2020 e que o cumprimento individual foi ajuizado apenas em 22/07/2025, ultrapassando o prazo quinquenal do art. 1o do Decreto 20.910/1932.
3. A decisão recorrida reconheceu a interrupção da prescrição em razão do ajuizamento de ação coletiva de protesto em 27/02/2025, retomando-se o prazo pela metade, conforme o art. 9o do Decreto n° 20.910/1932.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve interrupção válida da prescrição em razão do protesto judicial coletivo; e (ii) se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1.033 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A interrupção da prescrição ocorre com o ajuizamento de protesto judicial, conforme o art. 202, II, do Código Civil, sem necessidade de homologação judicial. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a aptidão do protesto coletivo para interromper a prescrição em execuções individuais, desde que realizado antes do decurso do prazo quinquenal.
6. A decisão agravada aplicou corretamente o disposto no art. 9o do Decreto 20.910/1932, segundo o qual, interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr pela metade. O protesto judicial coletivo foi ajuizado em 27/02/2025, antes do quinquênio indicado pelo agravante, o que impede o reconhecimento da prescrição.
7. A alegação de que o protesto coletivo não produziria efeitos para o cumprimento individual, por ausência de indicação nominal da exequente, não afasta sua eficácia interruptiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência citada no voto.
8. Não há razão para suspender o curso do processo com fundamento no Tema 1.033 do STJ, pois o sobrestamento determinado pela Corte Superior aplica-se apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial em tramitação na segunda instância ou no próprio STJ, não alcançando processos de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. O protesto judicial coletivo interrompe o prazo prescricional aplicável ao cumprimento de sentença individual, independentemente de indicação nominal do exequente. 2. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça pela metade, conforme o art. 9o do Decreto 20.910/1932. 3. O Tema 1.033 do STJ não autoriza o sobrestamento de processos de cumprimento de sentença em curso no primeiro grau."
Dispositivos relevantes citados
Decreto 20.910/1932, art. 1o; Decreto 20.910/1932, art. 9o; CC, art. 202, II; e CPC, art. 1.026, § 2o
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, Acórdão n° 1933005, 0711933-20.2024.8.07.0000, 1a Turma Cível; Acórdão n° 1621491, 0701036-49.2019.8.07.0018, 2a Turma Cível.